Tribunal: STF
Processo: RE 1255865
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 17, pp. 6-8):
    “Apelação. Agente de Polícia Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cumulação do adicional de insalubridade, periculosidade. Penosidade. Lei 1.041/02. Lei 2.165/2009. inconstitucionalidade rejeitada. Impossibilidade de cumulação. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando constatada prova suficiente para o convencimento do magistrado. 2. Dentre os direitos assegurados aos servidores públicos no exercício de sua função, a Constituição Federal não garantiu direito aos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, deixando à discricionariedade do legislador ordinário de cada ente federativo, no exercício de sua autonomia gerencial, dispor sobre a remuneração do seu servidor. 3. Em se tratando de direito garantido por norma infraconstitucional, é possível impor restrições e requisitos, sendo legítima a vedação do recebimento cumulativo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, sem que isso seja considerado ofensa à Constituição Federal. 4. Ao vedar a cumulação dos adicionais e exigir que o servidor opte por utn deles, o legislador rondoniense não transbordou os limites constitucionais, pois legislou no exerc1c10 do poder legislativo discricionário e no uso da autonomia para dispor sobre o sistema remuneratório do seu servidor público. 5. O servidor público do Estado de Rondônia, por expressa vedação legal, não pode cumular adicionais de periculosidade, insalubridade e penosidade (art. 1 º, §4º, da Lei 2.165/2009). 6. Em obediência ao princípio de legalidade estrita, não pode o Judiciário ampliar direito não previsto em lei. 7. Apelo não provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 21, p. 4).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 7º, XXIII, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “Como se observa, era crivo do Estado de Rondônia por sua Assembleia Legislativa legislar sobre os adicionais como de fato o fez, através da Lei n.º 2165/2009, onde reconhece os 03 (três) adicionais, determinando seus percentuais, tudo no art. lº da referida lei nos §§ seguintes. Andou bem até o§ 3°, mas, se perdeu o legislador no § 4º por determinar que fosse escolhido um dos adicionais que ele reconhece em sua lei, e a constituição determinou como direito a todos os trabalhadores em geral. incluindo os servidores públicos em geral.” (eDOC 24, p. 11). 
    Aduz-se, que “a recorrente entende por todas as vias de direito, que o § 4º do art. 1º da Lei nº 2165/2009/RO, é inconstitucional mediante a fundamentação apresentada acima, por ferir de morte a Constituição Federal no aspecto.” 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 28). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 17, p. 3-8):
     “(...) 
    O apelante argui incidental inconstitucionalidade do art. lº, § 4°, da Lei 2.165/2009, que veda a cumulação dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, pois em descompasso com o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição Federal, que nada dispõe sobre a impossibilidade de cumulação desses adicionais. É certo que a Constituição Federal não veda a cumulação dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, entretanto é necessário que se tenha em conta que sequer garante ao servidor público o direito a adicionais. Na dicção do art. 39, § 3°, da Constituição Federal, somente alguns direitos garantidos aos trabalhadores em geral foram estendidos ao servidor público (art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e X.XX, CF) e, dentre eles, não estão os direitos aos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Ocorre que, por meio de lei infraconstitucional, o Estado de Rondônia, no exercício da sua autonomia gerencial para dispor sobre o sistema remuneratório de seus servidores, assegurou-lhes direito à remuneração da atividade insalubre, perigosa e penosa, vedando, entretanto, o pagamento cumulativo destes adicionais (art. 1°, § 4°, LE 2.165/2009). Em se tratando de direito garantido por norma infraconstitucional decorrente da discricionariedade administrativa do legislador estadual, não há vício na norma que impõe restrições e requisitos para o recebimento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, pois esse direito a Constituição Federal não garante aos servidores públicos. A propósito, colhe-se da jurisprudência: (...)
    Mostra-se, pois, vistosamente equivocada. aventada inconstitucionalidade. Pelas razões expostas, rejeito o incidente de declaração de inconstitucionalidade do art. 1 º, § 4º, da Lei 2.165/2009, pois não vislumbro confronto com a Constituição Federal, o que submeto aos pares. Ademais, no caso posto para exame, não há falar em aplicabilidade das normas celetistas, tampouco Convenções Internacionais que disciplinem o regime de trabalho dos trabalhadores em geral, isso porque, forçoso se tenha em conta que a relação aqui regida encontra-se baseada em regras de Direito Público, pois, a toda evidência, trata-se de relação institucional-administrativa. 
    III - Do Mérito A Lei estadual 1.041/02, que trata da remuneração dos integrantes da Policial Civil, não dispôs sobre pagamento dos adicionais de periculosidade, insalubridade e penosidade, assim como também não previu outras vantagens temporárias (adicional noturno, adicional de horas extraordinárias, etc). Não obstante, a Lei estadual 2.165/09 reconhece que os servidores públicos fazem jus a adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade, verbis: (...)
    (...)
    Entretanto, os adicionais de insalubridade, periculosidade e de penosidade não podem ser cumulados por expressa disposição do art. 1°, § 4°, da Lei 2.165/09, cabendo ao servidor, no caso de fazer jus a mais de um, optar por um deles, in verbis: (...)
    ln casu, a apelante recebe o adicional de periculosidade, conforme revelam as fichas financeiras id. 4030930, fls. 405/407, conquanto é incabível o pagamento cumulativo dos adicionais de insalubridade e penosidade, considerando a vedação legal explicitada alhures. Ressalta-se, ainda, que, em observância ao princípio da legalidade estrita, não pode o Judiciário, para não afrontar a Súmula Vinculante 37 do STF, ampliar direito não previsto em lei.” 
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais n.º 2.165/2009 e n.º 1.041/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Policial civil. Adicional de insalubridade. Prequestionamento. Ausência. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 824130-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29.04.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1081220-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.04.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. .
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente